Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-41.2018.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ARTS. 226, INCISO II E 71, TODOS DO CPB. ALMEJADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Inviável o almejado afastamento da causa de aumento referente à continuidade delitiva, pois comprovado que o réu, ao praticar os delitos, agiu imbuído do mesmo escopo, isto é, a satisfação de sua lascívia, e os crimes, pelas condições de tempo e lugar ? várias vezes, na casa da família ? e com igual maneira de execução, são tidos um como continuação do outro, de modo que preenchidos estão os requisitos do art. 71 do CPB.2. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de estupro de vulnerável. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.3. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002224-41.2018.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MELGAÇO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
E. R. O.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
ADVOGADA: CÁSSIA QUÉREN CORRÊA FREITAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ARTS. 226, INCISO II E 71, TODOS DO CPB. ALMEJADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o almejado afastamento da causa de aumento referente à continuidade delitiva, pois comprovado que o réu, ao praticar os delitos, agiu imbuído do mesmo escopo, isto é, a satisfação de sua lascívia, e os crimes, pelas condições de tempo e lugar - várias vezes, na casa da família - e com igual maneira de execução, são tidos um como continuação do outro, de modo que preenchidos estão os requisitos do art. 71 do CPB.
2. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de estupro de vulnerável. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
3. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por E. R. O., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A c/c os arts. 226, inciso II e 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no período compreendido entre o ano de 2016 até o dia 11.06.2018, em horário e datas não esclarecidos, o acusado, em diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos com sua enteada E. S. D. S, de 06 (seis) anos de idade. Segundo a exordial, ele aproveitava-se da ausência da mãe da ofendida na casa onde residiam e
¿colocava o pênis na boca da vítima, bem como passava o dedo na vagina da criança, chegando inclusive a empurrar o dedo inteiro na vagina da mesma.¿
Para perpetrar os delitos, o denunciado ameaçava a vítima, dizendo que se ela encostasse em alguém, iria ¿espocar¿ sua boca. Diante da autoridade policial, o acusado confessou que tocava nas partes íntimas da menor.

Em
razões recursais
, o apelante requer
o
afastamento da causa de aumento relativa à continuidade delitiva
, visto que não é possível estabelecer quantas vezes a vítima teria sido abusada, pois as testemunhas nada souberam precisar a esse respeito, assim como o próprio réu afirma que perpetrou o crime por única vez.

Pleiteia que
a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a sua pena-base aquém do mínimo legal
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

Pugna, por fim, seja
aplicada a detração, nos termos do que dispõe o art. 387, §2º do CPP,
para que o tempo de sua prisão cautelar seja abatido de sua situação final, antes da fixação do regime inicial de cumprimento de sua pena.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para que se proceda à detração na reprimenda do acusado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, antes de proferir seu parecer, requereu a juntada do inquérito policial, a fim de melhor analisar a questão relativa à almejada exclusão da continuidade delitiva, o que foi deferido por esta relatora.

Antes de cumprida a respectiva diligência, o apelante
protocolou petição, às fls. 98/99, requerendo juntada de instrumento particular de procuração, pelo qual outorgou poderes à advogada Cássia Quéren Corrêa Freitas para representa-lo judicialmente
.

Remetidos os autos, novamente, ao parecer ministerial, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
parcial

conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Remeto os autos à
douta revisão
, determinando, porém, que a Secretaria proceda, desde logo, à
devida inclusão, na capa processual, do nome da advogada constituída pelo apelante
, a fim de possibilitar sua regular intimação.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A priori,
mister frisar que, como dito na parte final do relatório,
o apelante,
às fls. 98/99 - o qual fora assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual, tendo sido esse Órgão quem recorreu da sentença e apresentou as devidas razões recursais -
requer a juntada de procuração para fins de habilitação de advogada particular
.
Por tal motivo, antes de remeter os autos à douta revisão, determinei a inclusão de seu nome na capa da Apelação Criminal em tela.

Apesar de a supracitada causídica não ter pedido vista dos autos ou requerido apresentação de novas razões recursais,
reputo necessário deixar claro o fato de que, como sua habilitação nos autos se deu quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, ela não precisa ser intimada para apresentar novas razões recursais
, as quais, repita-se, já haviam sido apresentadas pela Defensoria Pública, que, inclusive, foi a responsável pela defesa da ré desde o início da instrução processual.

Assim, levando-se em conta o instituto da
preclusão consumativa
e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões
, e
a fim de evitar posterior e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa
, é de se ressaltar que
a supracitada causídica deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitada, tomando-o no estado em que ele se encontra
. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente
. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Esclarecido esse ponto, passo à regular análise do recurso apresentado pela Defensoria Pública.
1. Do Almejado Afastamento da Causa de Aumento Relativa à Continuidade Delitiva

O apelante requer o
afastamento da causa de aumento relativa à continuidade delitiva
, visto que não é possível estabelecer quantas vezes a vítima teria sido abusada, pois as testemunhas nada souberam precisar a esse respeito, assim como o próprio réu afirma que perpetrou o crime por única vez.

Não lhe assiste razão
.

A que se sabe, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, o crime continuado, previsto no art. 71 do CPB, é ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, os subsequentes poderão ser considerados como
continuação do primeiro
, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas (crime continuado homogêneo), ou a mais grave, se diversas (crime continuado heterogêneo), aumentada, em qualquer hipótese, de 1/6 a 2/3 (crime continuado próprio).

No caso
sub examine
, ao contrário do que alega a defesa, vê-se que a continuidade delitiva foi devidamente comprovada pelo arcabouço probatório constante dos autos, senão vejamos.

A vítima foi ouvida pela equipe multidisciplinar do CREAS (fls. 115/117), em 11.06.2018, relatando que o acusado colocava o dedo em sua vagina, tendo mencionado que a conduta abusiva do padrasto se iniciou quando a família se mudou para a casa onde moravam atualmente, tendo tal mudança ocorrido no ano de 2016.

A testemunha Maria Lúcia de Araújo Dias relatou em Juízo (fls. 30/31):
¿Que tomou conhecimento do fato através de seu filho de nome Alex; que segundo relatado por Alex este estava passando ao lado da casa de Vanessa quando ouviu a criança se queixando para sua mãe que Neto estava metendo o dedo nela; que de posse dessa informação a depoente imediatamente procurou sua filha Vanessa para confirmar a veracidade do boato; que Vanessa confirmou para o depoente que nesta oportunidade a criança contou para a depoente com suas próprias palavras alguns abusos sofridos; eu ouviu a criança dizer que o acusado passava mão na paquinha dela; que certa vez o acusado tentou colocar o pênis na vagina, mas não conseguiu introduzir tudo; que tais fatos ocorriam quando a mãe da vítima lhe deixava sozinha em casa para ir à igreja; que não comunicou imediatamente os órgãos de segurança porque era domingo e as repartições públicas estavam fechavas; que recorda da vítima ter reclamado que na madrugada d sábado para domingo o acusado teria praticado ato libidinoso consistente em apalpar sua paquinha; que foi ao Conselho Tutelar depois na Depol e por fim no hospital, onde segundo o médico que a examinou, foi constatado que sua neta sofreu violência sexual. (...)¿

A testemunha Vanessa Dias da Silva afirmou em Juízo (fls. 31/32):
¿Que em determinado dia estava em sua casa deitada em uma rede com sua filha de 2 anos; que sua filha Emily Sofia estava em outra rede; que viu que a rede de Emily estava balançando; que levantou para ver e constatou que Emily estava com um lençol dentro da calcinha; que estranhou tal fato e perguntou para Emily o que estava acontecendo; que sua filha aparentou estar com medo; que então começou a dizer que Neto Elinelson fazia enxerimento consigo; que dizendo que ele passava a mão na vagina dela; que também falou que Neto introduzia o dedo em sua vagina; que a depoente chegou a perguntar se Neto teria penetrado seu pênis na vagina de Emily, falou apenas que Neto teria passado a mão e introduzido o dedo; que sua filha falou que isso teria acontecido algumas vezes enquanto a depoente dormia; que a depoente nunca tinha notado nada; que Emily chegou a dizer que tais fatos começaram a ocorrer quando a família se mudou para a atual casa, há aproximadamente 2 anos; (...)¿

Dos depoimentos acima transcritos, tem-se como totalmente legal a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, visto que, ao praticar os delitos, ele agiu imbuído do mesmo escopo, isto é, a satisfação de sua lascívia, e os crimes, pelas condições de tempo e lugar - várias vezes, na casa da família - e com igual maneira de execução, são tidos um como continuação do outro, de modo que preenchidos estão os requisitos do art. 71 do CPB.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE AS VÍTIMAS. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e de importunação sexual, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas, na fase inquisitorial, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam que o recorrente praticou as condutas narradas na denúncia. 2.
Omissis.
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato. 4. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, visto que, malgrado o réu não tivesse parentesco natural com as vítimas, ressoa da prova dos autos que as vítimas consideravam o recorrente como um tio e que ele tinha autoridade sobre as duas. 5.
Verificando-se a ocorrência de inúmeras situações de abuso, as quais ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, incide, no caso concreto, a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva não restou fundamentada apenas no fato da vítima dormir na casa do réu, mas também no relato seguro e harmônico prestado pela vítima durante o depoimento especial, corroborado por outras provas judiciais
. 6.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por cinco vezes, e do artigo 215-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, diminuindo a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação à primeira vítima e para R$ 1.000,00 quanto à segunda vítima. (TJDFT - Acórdão 1269932, 07059360520198070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, inviável o almejado afastamento da causa de aumento referente à continuidade delitiva.
2. Da Requerida Aplicação da Atenuante para Redução da Pena-Base Aquém do Patamar Mínimo Legal

Pleiteia o apelante que
a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a sua pena-base aquém do mínimo legal
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

Tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão espontânea é circunstância que sempre atenua a pena. Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de fls. 47/52, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, reconheceu a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, justificou a sua não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de estupro de vulnerável, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Em que pese a afirmação do ilustre Defensor Público de que tal enunciado viola a CF/88, tem-se que ele laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido o presente argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.
3. Da Pleiteada Detração

Pugna o apelante, por fim, seja
aplicada a detração, nos termos do que dispõe o art. 387, §2º do CPP,
para que o tempo de sua prisão cautelar seja abatido de sua situação final, antes da fixação do regime inicial de cumprimento de sua pena.

Todavia, não há como se proceder à pleiteada detração, para fins de modificação de regime, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea ¿c¿ da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. 4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstanciais judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço.

É o voto.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora